Tribunal: TJDFT
Processo: 0000603-42.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO PELO RÉU GLEISON. FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO RÉU BRUNO. ABSOLVIÇÃO DE BRUNO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO TIPO DO ARTIGO 299 DO ÓCIDO GPENAL. MANTIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO DE GLEISON. RECURSO DA DEFESA CONTRA DOSIMETRIA. MOTIVO DO CRIME. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO NA DELEGACIA PARA RESTITUIÇÃO DE BEM. MANTIDA VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO 1/6. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU GLEISON PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inserção em nota fiscal de itens de baixo valor, que não constaram realmente da venda, ao lado de outros itens e serviços verdadeiramente comercializados, a pedido de um cliente, pai de família, que já comparecera ao estabelecimento com suas filhas, certamente imaginando que todos os itens eram de origem lícita, mas que seria difícil para o cliente conseguir as respectivas notas fiscais – até por ser usual que não se guarde notas fiscais de pequenos itens de menor valor econômico -, embora dotada de reprovabilidade não torna a conduta, necessariamente, típica nos moldes do artigo 299 do Código Penal, pela exigência do tipo de dolo específico de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
2. Adentrar à delegacia de polícia com documento que sabia falso (cuja falsidade ideológica havia encomendado), para retirar bens apreendidos, de forma facilitada e sem se submeter ao procedimento legal, configura fundamento idôneo a embasar a valoração negativa dos motivos do crime, não sendo inerente ao tipo penal que protege a fé pública.
3. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido.